Tribunal: TJSP
Processo: 1007279-09.2017.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - RECURSO QUE APONTA SUPOSTA OBSCURIDADE NO JULGADO - NÃO OCORRÊNCIA - TENTATIVA DE REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DEBATIDA, DISCUTIDA E DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO QUE NÃO TEM EFEITO INFRINGENTE – EMBARGOS REJEITADOS.